Tribunal: TJSP
Processo: 2261608-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261608-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante PABLO
ANTONIO TAKEYAMA ANTUNES, é agravado SP - 19 NOVA CIDADE
JARDIM SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261608-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7702
2
Agravo de Instrumento no 2261608-83.2020.8.26.0000
Agravante: Pablo Antônio Takeyama Antunes
Agravada:
SPE

19
Nova
Cidade
Jardim
Santa
Ângela
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Foro: Jundiaí (5a Vara Cível)
Juiz de Direito: Fábio Evangelista de Moura
Voto no 7702
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
Indeferimento. Inconformismo. Descabimento.
Conjunto probatório que afasta o recorrente do
estado de pobreza, não permitindo verificar a
alegada hipossuficiência financeira. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Pablo Antônio Takeyama Antunes contra a r. decisão trasladada à
fl. 253 que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada em face de SPE
19 Nova Cidade Jardim Santa
Ângela Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu o pedido
de gratuidade da justiça ao ora agravante, nos seguintes termos:
“(...)
Os
critérios
para
a
concessão
dos
benefícios da justiça gratuita adotados pela Defensoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261608-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7702
3
Pública
Estadual
estão
fixados
em
três
salários
mínimos. Este juízo adota esta orientação para verificar
a necessidade da concessão da gratuidade judiciária.
Verifica-se que a parte autora tem como fonte de
renda valor que supera este parâmetro, conforme se
verifica no documento de p. 16.
Posto isto, indefiro o pedido de gratuidade
judiciária. Providencie, em 15 dias, o recolhimento das
custas processuais, sob pena de cancelamento da
distribuição (CPC, art. 290). (...)”.
Inconformado, sustenta o recorrente que a única
exigência que a lei faz para a concessão do benefício requerido é a
declaração unilateral de pobreza, não podendo o Juízo a quo
simplesmente indeferir de imediato o referido benefício, ainda
mais quando comprovada a sua hipossuficiência, por meio do
holerite juntado à fl. 16 dos autos de origem.
Assevera, pois, que seu salário mensal não é
superior a três salários mínimos. Isto, porque mais de R$ 1.000,00
referem-se ao DEJEM (hora extra), verba que não é recebida com
regularidade. Somado a isso, alega que possui quatro empréstimos
consignados descontados diretamente de sua remuneração, o que
demonstra sua frágil situação financeira.
Defende, também, que negar-lhe deferimento do
pedido de gratuidade equivale a negar-lhe o acesso à Justiça e a
infringir o art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da CF, bem como o art.
4o, e seu parágrafo primeiro, da Lei no 1.060/50, haja vista a
presunção de veracidade de sua declaração de impossibilidade de
pagamento das custas e demais despesas do processo. Acrescenta,
ainda, que não cabe ao Magistrado impor mais requisitos do que os
exigidos na Lei.
Pugna, por fim, pela reforma da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261608-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7702
4
vergastada, para que lhes sejam concedidos os benefícios da
justiça gratuita.
Recurso tempestivo, sem preparo, sendo dispensadas as informações e a contrariedade, esta última
considerando que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à
parte agravada.
É o relatório.
Registre-se, inicialmente, que, no presente caso,
possível se mostra o imediato julgamento do recurso pelo órgão
Colegiado para apreciar a matéria ventilada, prestigiando-se, deste
modo, os princípios da celeridade e economia processuais.
E,
nesse
passo,
malgrado
a
irresignação
manifestada e a argumentação despendida, este recurso não
comporta provimento, uma vez que o agravante não logrou êxito
em demonstrar a alegada hipossuficiência econômica.
De proêmio, importante destacar que o recorrente
fundamenta seu pedido também no art. 4o da Lei no 1.060/50.
Ocorre que tal artigo encontra-se revogado pela Lei no 13.105 de
16 de março de 2015, ou seja, pelo Código de Processo Civil
vigente.
Isto dito, preservado e respeitado entendimento
diverso, não basta a simples afirmação de hipossuficiência
financeira para a concessão da gratuidade, porquanto o referido
pedido, não só deve ser justificado, mas também, nas
circunstâncias, devidamente comprovado.
Com efeito, o § 2o, do art. 99, do Estatuto
Processual vigente estabelece que “o juiz somente poderá indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.
No entanto, a questão não pode ser tratada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261608-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7702
5
forma simplista. Isso, porque, expressamente, o art. 5°, inciso
LXXIV, da Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos. Confira-se: “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Acerca do tema, confira-se também a valiosa
lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
“O
juiz
da
causa,
valendo-se
de
critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida
pelo
impetrante
demonstra
que
ele
possui
porte
econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige para
liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que se
afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício” (in Código de Processo Civil Comentado, 18a
ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, pág. 412).
Assim, verifica-se que a presunção iuris tantum
que emerge da declaração firmada, impõe ao postulante do
benefício processual a efetiva demonstração da hipossuficiência
alegada, isto sem afastar a possibilidade de ver, de pronto, seu
pleito indeferido, quando as circunstâncias, como no caso,
indicarem não ser o pretenso beneficiário pobre, na acepção
jurídica do termo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261608-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7702
6
No
caso
em
apreço,
verifica-se,
pelo
demonstrativo de pagamento de fl. 27, que o recorrente auferiu
renda líquida de R$ 3.825,84, referente ao mês de setembro. Além
disso, em consulta ao portal da transparência estadual
(www.transparencia.sp.gov.br), é possível constatar que, referente
ao mês de outubro, ele recebeu um total líquido de R$ 4.286,64.
Tais rendimentos correspondem a uma média mensal de R$
4.056,24.
Logo, esta hipótese conspira contra a cogitada
hipossuficiência, visto que, apesar de não haver previsão legal
acerca do limite para a concessão da benesse requerida, entende-se
como razoável que a renda familiar do postulante seja igual ou
inferior a três salários mínimos, sem prejuízo de verificação do
caso concreto e o abrandamento do critério, se constatado motivo
excepcional relevante, o que não se vislumbra.
Referido parâmetro também é adotado tanto pela
Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de
11.02.2014) quanto do Estado de São Paulo (Deliberação do CSDP
no 137 de 25.09.2009), órgãos esses incumbidos de prestar
assistência jurídica gratuita:
“Art. 1o Presume-se economicamente necessitada
a pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda
mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três)
salários mínimos.” (Resolução do CSDPU no 85 de
11.02.2014).
“Art. 2o Presume-se necessitada a pessoa natural
integrante
de
entidade
familiar
que
atenda,
cumulativamente, as seguintes condições:
I
aufira renda familiar mensal não superior a
três salários mínimos federais;” (Deliberação do CSDP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261608-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7702
7
no 137 de 25.09.2009).
Nesta
mesma
perspectiva,
mutatis
mutandis,
confira-se como já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça
Bandeirante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça.
Declaração de pobreza insuficiente por si só.
Aposentado com proventos líquidos superiores a
três salários mínimos. Ausência de comprovação
da situação de miserabilidade. Decisão mantida.
Agravo não provido. (Agravo de Instrumento no
2018585-71.2020.8.26.0000, Rel. Marcelo Semer,
j. 02.03.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de justiça
gratuita. Hipossuficiência não demonstrada. Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada. Crédito de benefícios
previdenciários em valor mensal superior a três
salários mínimos. Critério de renda familiar de
até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta
Colenda Câmara, para reputar necessitada a
pessoa natural. Gratuidade incabível. Custas
ínfimas. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2002001-26.2020.8.26.0000, Rel. Jonize Sacchi
de Oliveira, j. 28.02.2020).
No tocante à existência de quatro empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261608-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7702
8
consignados, tem-se que estes, além de serem revertidos diretamente em favor do agravante, apenas demonstram a
capacidade deste em obter crédito.
Ademais, ad argumentandum tantum, cumpre
ressaltar que, embora o patrocínio por advogado particular não
impeça a concessão do benefício almejado (art. 99, § 4o, do CPC),
não se pode negar que a contratação remunerada (hipótese que não
restou afastada no caso em tela) serve como elemento de convicção
para refutar a cogitada ausência de condições financeiras.
Outrossim,
convém
lembrar
que
não
existe
gratuidade propriamente dita, pois, quando há concessão dos
benefícios da justiça gratuita, as despesas são custeadas pelo
Estado e, consequentemente, pelo contribuinte, o qual muitas vezes
encontra-se em situação financeira inferior quando comparado com
aquele que pleiteia essa benesse, o que impõe uma análise
minuciosa para a referida concessão, de modo a não restar dúvidas
quanto à hipossuficiência do postulante.
Neste sentido, não se pode perder de vista a lição
do Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Rui Coppola a
respeito da gratuidade da justiça:
“A gratuidade processual é um forte instrumento
de Justiça Social. A responsabilidade pela concessão é
nossa, dos juízes. Não podemos reclamar dos excessos
se não atuamos com diligência para distinguir o certo
do justo, ampliando a condição de indigência, sob pena
de alterar o pensamento e a finalidade da Lei. Daí
advém a responsabilidade dos magistrados, na correta
concessão do benefício, pois a gratuidade, muitas vezes,
é um atalho entre a demanda necessária e a lide
temerária.” (Tribuna da Magistratura. Ano XXIII, no
246, abril de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261608-83.2020.8.26.0000 -Voto no 7702
9
Desta feita, não se trata de negar acesso à justiça
ou de criar obstáculo ao devido processo legal, ao direito de
defesa, mas de realmente fiscalizar a efetiva e correta aplicação de
tão importante benefício, infelizmente banalizado por um grande
número de postulações sem fundamento.
Daí porque, ante todo o exposto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora